Tribunal: TJDFT
Processo: 0731488-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. DESACATO A AUTORIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de condução de veículo sob influência de álcool (art. 306, § 2o, do CTB), fuga do local do acidente (art. 305 do CTB), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) e desacato (art. 331 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve dolo específico na evasão do local do acidente, necessário à configuração do crime do art. 305 do CTB; (ii) estabelecer se restou configurado o crime de desacato diante da alegação de desconhecimento da autoridade policial; (iii) avaliar a existência de continuidade delitiva entre os delitos, conforme art. 71 do CP; e (iv) verificar a correção na aplicação das penas e no reconhecimento das atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de evasão do local do acidente exige dolo específico de se esquivar da responsabilização penal ou civil, o que restou comprovado, já que o réu se afastou do local sem prestar assistência ou aguardar a chegada da polícia, além de apresentar visíveis sinais de embriaguez.
4. A alegação de que retornaria posteriormente ao local não afasta a tipicidade da conduta, pois a evasão foi deliberada e se concretizou antes de qualquer intento de reparação.
5. O crime de desacato configura-se pela ofensa verbal e gestual à autoridade no exercício de suas funções, independentemente do estado emocional do agente. As provas confirmam que o réu foi advertido por policial devidamente identificado e, mesmo assim, insultou o delegado de polícia reiteradamente, menosprezando e desmerecendo o cargo público ocupado pela vítima.
6. O estado de exaltação ou embriaguez voluntária não exclui o dolo do tipo penal, tampouco torna a conduta atípica, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, caput; 305; 306, § 2o; CP, arts. 28, 44, 69, 71 e 331; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1960452, 0713040-58.2022.8.07.0004, Rel. Des. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 24.01.2025, DJe 12.02.2025.
TJDFT, Acórdão 1862824, 0711706-68.2022.8.07.0010, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 16.05.2024, DJe 23.05.2024.
TJDFT, Acórdão 2011649, 0702969-43.2022.8.07.0021, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.06.2025, DJe 27.06.2025.
TJDFT, Acórdão 1983972, 0725660-76.2020.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 27.03.2025, DJe 08.04.2025.